Tribunal: TJES
Processo: 5000432-32.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Falsidade ideológica; Estelionato; Falsificação de documento público; Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000432-32.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO SANTOS LEONCO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000432-32.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO SANTOS LEONCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus

em favor de
LUCIANO SANTOS LEONCO
apontando-se como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS.

Aduz o impetrante que o paciente responde a ação penal por suposta infração ao
artigo 171, I (4X) e VII, § 2º-A e artigos 297, 298 e 299 na forma do artigo 69, todos do CPB,
sendo decretada a sua prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia.

Em suas razões, alega
falta de fundamentação e ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP
.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para a concessão da ordem pretendida.

Consta nos autos que, durante os anos de 2020 e 2022, através de anúncios de imóveis e veículos à venda em redes sociais e contatos telefônicos, o paciente induziu vítimas em erro, obtendo para si em prejuízo alheio, bem como falsificou documentos particulares, inserindo declaração falsa em documentos públicos.

Os crimes imputados ao paciente atendem ao disposto no artigo 313 do CPP.

O
fummus comissi delict
é extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva, em especial as declarações das vítimas; extratos bancários; escrituras e recibos acostados aos autos.

O

periculum libertatis
está presente, sendo necessária a manutenção da custódia, pelas razões a seguir:

O caso retrata
conduta grave
e

que gera
instabilidade social
, impondo que o Poder Judiciário atue de forma firme e enérgica no combate à criminalidade, haja vista o considerável o prejuízo financeiro e emocional das vítimas. Não se pode olvidar a lesão à fé pública, uma vez que, para dar credibilidade a suas ações, o paciente supostamente falsificava documentos públicos.

Noutra ótica, vislumbra-se no sítio eletrônico deste Egrégio que o
paciente possui outras ações penais por delitos diversos, incluindo
condenação por crimes da mesma natureza
, o que demonstra
periculosidade social
indicativa de que,

caso seja solto, voltará a envolver-se em atividades ilícitas, já que os autos revelam tratar-se de infrator contumaz
(id. 4119933, fls. 233/234).

Como dito em decisão pretérita, a

gravidade concreta da conduta
, aliada a
periculosidade social
do agente demonstram a necessidade e adequação da manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, a fim de evitar a reiteração criminosa. Nesse sentido, posiciona-se a doutrina e jurisprudência pátria:

No caso dos autos, a
prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que entenderam demonstrada a maior periculosidade do agravante, evidenciada pela habitualidade delitiva, haja vista que o acusado ostenta outras sete ações penais contra si instauradas por crimes de estelionato, uso de documento falso, receptação, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cometidos entre os anos de 2018 e 2022; o que demonstra o risco ao meio social.
Verifica-se, ainda, a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, sendo destacado que o agravante permaneceu foragido por anos, sendo que o processo ficou suspenso de acordo com o art. 366 do CPP, também não localizado em outras três ações penais. (AgRg no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
3. No caso, a decisão que impôs a
prisão preventiva destacou que o agravante possui
8 anotações criminais pretéritas por delitos de estelionato, associação criminosa e extorsão, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. (...)

(AgRg no RHC n. 152.582/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

A custódia cautelar também se justifica para
conveniência da instrução criminal
, pois, segundo informações nos autos, o paciente não fora encontrado na fase inquisitiva e tampouco na judicial, estando em local incerto e não sabido. No mesmo sentido:

"a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema"
(AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022). (AgRg no HC n. 680.914/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Não merece guarida a alegação de
ilegalidade da decisão guerreada por falta de fundamentação,
uma vez que a reanálise do pedido de revogação da prisão não exige a demonstração de elementos novos, além daqueles já elencados na decisão que a decretou, especialmente quando não há alteração fática e persistem
os requisitos descritos no artigo 312 do CPP,
como informado pelo Magistrado no id. 4164465.
Sobre o tema:

Diversamente da alegação defensiva, registro que
para manutenção da prisão cautelar não se faz necessária a indicação de fatos novos, sendo suficiente a demonstração de que as circunstâncias que ensejaram a prisão se mantêm presentes. Relevante anotar que o art. 315, § 1º, do CPP, indicado pelo impetrante, se refere à "motivação da decretação" e não da manutenção.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional." (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). (AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Finalmente, não há que se falar em
des
proporcionalidade da
prisão processual
, pois o habeas corpus não é via adequada para análise do
quantum

ou regime de pena a ser eventualmente aplicado. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. (AgRg no RHC n. 167.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Posto isto, sem maiores delongas,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA -
ARTIGOS 171, I (4X) e VII, § 2º-A, 297, 298 e 299 CPB - REQUISITOS 312 DO CPP - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1. Presente o fummus comissi delict e o

periculum libertatis.
O caso retrata
conduta grave
e

que gera
instabilidade social
, impondo que o Poder Judiciário atue de forma firme e enérgica no combate à criminalidade, haja vista o considerável o prejuízo financeiro e emocional das vítimas. Não se pode olvidar a lesão à fé pública, uma vez que, para dar credibilidade a suas ações, o paciente supostamente falsificava documentos públicos.
Noutra ótica, vislumbra-se no sítio eletrônico deste Egrégio que
o

paciente possui outras ações penais por delitos diversos, incluindo
condenação por crimes da mesma natureza
, o que demonstra
periculosidade social
indicativa de que,

caso seja solto, voltará a envolver-se em atividades ilícitas, já que os autos revelam tratar-se de infrator contumaz

demonstram a necessidade e adequação da manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, a fim de evitar a reiteração criminosa. 2.
A custódia cautelar também se justifica para
conveniência da instrução criminal
, pois, segundo informações nos autos, o paciente não fora encontrado na fase inquisitiva e tampouco na judicial, estando em local incerto e não sabido. 3. A
reanálise do pedido de revogação da prisão não exige a demonstração de elementos novos, além daqueles já elencados na decisão que a decretou, especialmente quando não há alteração fática e persistem
os requisitos descritos no artigo 312 do CPP. 4. N
ão há que se falar em
des
proporcionalidade da
prisão processual
,
pois o
habeas corpus não
é via adequada para
análise do
quantum

ou regime de pena a ser eventualmente aplicado. 5. Ordem denegada

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.